Tribunal: TJPA
Processo: 0805053-98.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10390 - Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805053-98.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CLODOMIR ASSIS ARAUJO, MIGUEL LOBATO DE VILHENA

AGRAVADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MEDIANTE PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. EXISTÊNCIA DO PERICULUM IN MORA E FUMAÇA DE BOM DIREITO. PRECEDENTES RECENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL. REJEIÇÃO DA INICIAL DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, POR INEXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. DECISÃO
“A QUO”
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento

nº 0805053-98.2019.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CLODOMIR ASSIS ARAÚJO e MIGUEL LOBATO DE VILHENA
, com esteio no art. 1.015, XIII do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
proposta pelo
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP
, admitiu o processamento da referida ação de improbidade.

Em breve síntese dos autos, o agravante, exerceu
cargo de
Presidente do lASEP entre 04 de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 2006 e nesse período foi o ordenador de todas

as despesas da Autarquia Estadual. Após deixar o cargo, inúmeras irregularidades foram constatadas nos contratos entabuladas pela ex-Gestão, o que resultou em fiscalização da Auditoria Geral do Estado – AGE.

Em decorrência disso foram levantados questionamentos acerca da regularidade na contratação do Escritório de Advocacia Clodomir Araújo & Miguel Vilhena por inexigibilidade de licitação, o que ensejou a propositura de Ação de Improbidade foi movida contra os Srs. Antônio Carlos Fontelles de Lima, então presidente do IASEP à época, e os advogados Clodomir Assis Araújo e Miguel Lobato de Vilhena.

O juízo recebeu a petição inicial, admitindo o processamento da Ação de Improbidade e, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429/92, determinou a citação dos requeridos para, querendo, contestarem a lide.

Assim, o presente Agravo Insurge quanto a ausência de justa causa para o recebimento da ação, vez que ao contrário do afirmado pelo recorrente, a contratação não ocorreu ao arrepio da lei, e a própria procuradoria jurídica, teria atestado a regularidade da inexigibilidade de licitação e demonstrado a necessidade em contratação de escritório de advocacia especializado em causas criminais.

Argumentou interesse público na relação contratual, a especialização profissional, a natureza singular do serviço de natureza criminal, bem como, amoldar o caso
ao art.
13
da Lei
8.666
/93
, o que
preencheria os requisitos necessários
de dispensa de exigibilidade de processo licitatório, e descaracterizaria o argumento de
existência de ato ímprobo apto a ensejar o recebimento da ação improbidade.

Nestes termos, requereu conhecimento e provimento, para
reformar a decisão interlocutória combatida no sentido de rejeitar a inicial da ação de improbidade.

Apresentadas contrarrazões (ID. 2360831), o recorrido refutou as razões levantadas, requerendo a improcedência do respectivo recurso, afirmando ter havido irregularidades na contratação do escritório de Advocacia, que se encontra com vícios formais e legais.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo, entendendo não subsistir justa causa para o processamento da ação de improbidade (ID. 2453246)

Vieram conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão cinge-se na possibilidade de reforma da decisão
a quo
que admitiu o processamento de Ação de Improbidade Administrativa, proposta pelo Instituo de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP, em face de Srs. Antônio Carlos Fontelles de Lima, Clodomir Assis Araújo e Miguel Lobato de Vilhena, em
razão de contratação de serviços advocatícios, por inexigibilidade de licitação.

Consta dos autos que em decorrência da deflagração da Operação Policial, batizada de Rêmora (IPL nº 002/2006), em ação conjunta da Polícia Federal e Justiça Federal, o IASEP, teve apreendida vasta documentação de arquivos em geral, bem como de sua contabilidade, sobretudo arquivos referentes a pagamentos de contas médicas de contratos de prestação de serviços médicos com clínicas e hospitais credenciados com o PAS.

Diante deste contexto, afere-se que houve a sugestão pelo Procurador-Geral ao Presidente do instituto pela contratação de assessoria especializada, mediante inexigibilidade de licitação, diante da presença dos requisitos autorizadores. Releva-se que tal contratação foi chancelada com parecer jurídico favorável à contratação no procedimento de inexigibilidade instaurado.

Assim, os Agravantes, na condição de sócios do escritório de advocacia CLODOMIR ARAÚJO & MIGUEL VILHENA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, teriam sido contratados pelo IASEP, representado pelo ex-Presidente, ANTONIO CARLOS FONTELLES DE LIMA, para atuar especificamente no referido feito, uma vez a matéria em questão não faria parte da especialização dos Procuradores da Autarquia, responsáveis defesa judicial do órgão.

Pois bem. Antes de mais nada, cumpre esclarecer que Lei de Licitações prevê hipóteses específicas nas quais a licitação se torna dispensável ou inexigível, em razão das particularidades do objeto da contratação, senão vejamos:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

(...)

II - p
ara a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

§ 1o
Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

(grifo meu)

E ainda:

Art. 13. Para os fins desta Lei,
consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

(...)

V -
patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.

(grifo meu)

Em mesmo passo, o Supremo Tribunal Federal por vezes já se posicionou no sentido da possibilidade de contratação de defesa técnica por inexigibilidade de licitação, desde que presentes as circunstâncias excepcionais que autorizem a contratação direta, tais como, a natureza especial do serviço de advocacia contratado e a notória especialização do profissional envolvido na contratação. Confira-se:

“
O fato de a entidade pública contar com quadro próprio de procuradores não obsta legalmente a contratação de advogado particular para a prestação de serviço específico. É necessário, contudo, que fique configurada a impossibilidade ou relevante inconveniência de que a atribuição seja exercida pela advocacia pública, dada a especificidade e relevância da matéria ou a deficiência da estrutura estatal
”

(INQ 3.074/SC, Relator(a): Min.

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2014,

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-

2014).
(grifo meu)

AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ADVOGADOS FACE AO CAOS ADMINISTRATIVO HERDADO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SUCEDIDA. LICITAÇÃO. ART. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO CONFIGURADA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CARACTERIZADA

PELA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, COMPROVADA NOS AUTOS, ALIADA À CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO POR ELE DESFRUTADA. PREVISÃO LEGAL.

A

hipótese dos autos não é de dispensa de licitação, eis que não

caracterizado o requisito da emergência. Caracterização de situação na

qual há inviabilidade de competição e, logo, inexigibilidade de licitação.

2.
"Serviços técnicos profissionais especializados" são serviços

que a Administração deve contratar sem licitação, escolhendo o

contratado de acordo, em última instância, com o grau de

confiança que ela própria, Administração, deposite na

especialização desse contratado
. Nesses casos,
o requisito da

confiança da Administração em quem deseje contratar é

subjetivo
. Daí que
a realização de procedimento licitatório para

a contratação de tais serviços - procedimento regido, entre

outros, pelo princípio do julgamento objetivo - é incompatível

com a atribuição de exercício de subjetividade que o direito

positivo confere à Administração para a escolha do "trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação

do objeto do contrato"
(cf. o § 1º do art. 25 da Lei 8.666/93).
O que

a norma extraída do texto legal exige é a notória especialização,

associada ao elemento subjetivo confiança
. Há, no caso concreto,

requisitos suficientes para o seu enquadramento em situação na qual

não incide o dever de licitar, ou seja, de inexigibilidade de licitação:
os

profissionais contratados possuem notória especialização,

comprovada nos autos, além de desfrutarem da confiança

da

Administração
. Ação Penal que se julga improcedente.

(AP 348,

Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2006,

DJe-072 DIVULG 02-08-2007 PUBLIC 03-08-2007 DJ 03-08-2007 PP-

00030 EMENT VOL-02283-01 PP-00058 LEXSTF v. 29, n. 344, 2007, p.

305-322)
(grifo meu)

Igualmente, também caminha o teor da Súmula 252 do TCU,
in litteris:

“A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o inciso
II

do art.
25

da Lei nº
8.666
/
1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado.”

Dito isso, conclui-se, então, os três requisitos que conduzem à inexigibilidade da licitação: 1) contratação de serviços técnicos enumerados no art.
13
da Lei
8.666
/93; 2) profissionais de notória especialização; 3) natureza singular.

Especialmente quanto ao terceiro requisito, vale mencionar, Carlos Pinto Coelho Motta, em referência à citação do administrativista Régis Fernandes de Oliveira, concordando que a singularidade
"implica em característica própria de trabalho, que o distingue dos demais." (Eficácia nas Licitações e Contratos. 11ª ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 305).

E, ainda, Tatiana Camarão e Maria Fernanda Pires, conceituam:

"Serviços de natureza singular são aqueles considerados incomuns, não rotineiros nos órgãos públicos. Não significa tenham de ser únicos, no sentido de só poderem ser prestados por uma determinada pessoa.

A singularidade decorre da natureza dos serviços e a inviabilidade da competição de características especiais do serviço, tornando-o atípico e incomum. Em tese pode haver dois ou mais juristas tão qualificados quanto para justificar a abertura de uma competição, mas, não ser possível compará-los, seja em razão do preço do serviço ou em razão da técnica." ("A Inexigibilidade de Licitação para a Contratação de Serviços Jurídicos", Revista Pela Ordem. OAB/MG - novembro-dezembro/2017, p. 12/13).

Desta feita, é de conhecimento notório no mercado a referência do escritório contratado nas áreas
do Direito Penal e Processual Penal, e não obstante, o instrumento contratual nº 085/2006 evidencia a singularidade do serviço contratado, qual seja
“serviços profissionais de consultoria jurídica em matéria criminal, incluindo defesa do IASEP no Inquérito

Policial Federal n° 002/2006, na busca e apreensão, Proc 2006/82

e Busca e Apreensão processo n°

2006/90256

ambos da 3ª Vara da Justiça Federal e seus desdobramentos ulteriores”
, nos termos da clausula primeira.

Assim, diante de todo o discorrido, não pude vislumbrar nos autos
qualquer fundamento lógico que permita uma mitigação do direito em testilha, em razão da discricionariedade da Administração apta a dispensar o procedimento licitatório, vez que preenchidos os requisitos necessários para tal.

De tal sorte, a presença dos requisitos de notória especialização e confiança, ao lado do relevo do trabalho a ser contratado, permite concluir, no caso, pela inexigibilidade da licitação para a contratação dos serviços de advocacia, na forma permitida pela norma. De modo que, realizada a contratação dentro dos limites legais, leva a crer a inexistência de ato ímprobo apto a ensejar o recebimento da proemial de improbidade,
merecendo acolhimento as argumentações apresentadas pelos Recorrentes, em consonância com a legislação pátria e jurisprudência atual.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão interlocutória combatida no sentido de rejeitar a inicial da ação de improbidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
23
de novembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/11/2020